Tribunal: TJES
Processo: 5000266-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO ALEGADA PARCIALMENTE VERIFICADA – VÍCIO SANADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM A FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO TITULAR DE SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA PARA SER RESSARCIDO PELOS ATOS PRATICADOS – CONCLUSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em análise, de fato, há parcial omissão em relação a um dos pontos alegados pelo embargante, pois, embora tenha sido rechaçada expressamente a alegada ausência de oportunização para impugnar a determinação de pagamento das custas, não foi enfrentada a suposta violação à necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença pela titular da serventia enquanto não oficializada.

3
.
O cumprimento de sentença é a fase na qual o credor de um título judicial busca a satisfação da obrigação nele reconhecida e que não foi cumprida voluntariamente. Esse instrumento se destina à parte vencedora do processo, que busca obter a satisfação da obrigação principal, e/ou ao seu advogado, que busca obter a satisfação do consectário lógico dos honorários advocatícios sucumbenciais. As custas, embora também integrem o título judicial e também sejam consectário lógico da condenação, não são pleiteadas por meio de cumprimento de sentença porque são destinadas ao Estado, em decorrência dos serviços judiciários prestados na tramitação da ação, o qual possui mecanismos próprios de execução desses valores extrajudicialmente.

4
.
Em se tratando de serventias oficializadas, o pagamento das custas pelas partes exaure esta obrigação, mas em se tratando de serventias não oficializadas, após recebido o valor das custas, o Estado precisa repassar parte desse montante para o titular privado, conforme estabelecido no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13, citado no voto. Nota-se que todo esse trâmite é automático e decorrente de expressa legislação, editada em estrita obediência à Constituição Federal, de modo que o titular de uma serventia não oficializada ou que tenha sido oficializada no decorrer do feito somente precisará lançar mão de procedimento próprio para a cobrança das custas na proporção que lhe é devida caso não receba a importância na forma estabelecida em lei.

5.
Assim, apesar de reconhecer parcialmente a omissão apontada pelo embargante, deve se manter inalterada a conclusão do julgado, pois não há que se falar em necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença por aquele que laborou como titular de serventia judicial enquanto não oficializada para ser ressarcido pelos atos praticados.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para sanar parcialmente a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao afastamento da necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença por aquele que laborou como titular de serventia judicial enquanto não oficializada para ser ressarcido pelos atos praticados, sem alterar a conclusão outrora proferida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra o v. acórdão do evento 4818697, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 4900893, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “deixou de se manifestar acerca da ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em análise, de fato, há parcial omissão em relação a um dos pontos alegados pelo embargante, pois, embora tenha sido rechaçada expressamente a alegada ausência de oportunização para impugnar a determinação de pagamento das custas, não foi enfrentada a suposta violação à necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença pela titular da serventia enquanto não oficializada.

Como se sabe, o cumprimento de sentença é a fase na qual o credor de um título judicial busca a satisfação da obrigação nele reconhecida e que não foi cumprida voluntariamente. Esse instrumento se destina à parte vencedora do processo, que busca obter a satisfação da obrigação principal, e/ou ao seu advogado, que busca obter a satisfação do consectário lógico dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As custas, embora também integrem o título judicial e também sejam consectário lógico da condenação, não são pleiteadas por meio de cumprimento de sentença porque são destinadas ao Estado, em decorrência dos serviços judiciários prestados na tramitação da ação, o qual possui mecanismos próprios de execução desses valores extrajudicialmente.

Em se tratando de serventias oficializadas, o pagamento das custas pelas partes exaure esta obrigação, mas em se tratando de serventias não oficializadas, após recebido o valor das custas, o Estado precisa repassar parte desse montante para o titular privado, conforme estabelecido no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13, citado no voto.

Nota-se que todo esse trâmite é automático e decorrente de expressa legislação, editada em estrita obediência à Constituição Federal, de modo que o titular de uma serventia não oficializada ou que tenha sido oficializada no decorrer do feito somente precisará lançar mão de procedimento próprio para a cobrança das custas na proporção que lhe é devida caso não receba a importância na forma estabelecida em lei.

Assim, apesar de reconhecer parcialmente a omissão apontada pelo embargante, deve se manter inalterada a conclusão do julgado, pois não há que se falar em necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença por aquele que laborou como titular de serventia judicial enquanto não oficializada para ser ressarcido pelos atos praticados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar parcialmente a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao afastamento da necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença por aquele que laborou como titular de serventia judicial enquanto não oficializada para ser ressarcido pelos atos praticados, sem alterar a conclusão outrora proferida.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.